Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750861-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LICIO DO COUTO AGRAVADO: GIOVANNA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA LICIO DO COUTO, parte exequente, contra a r. decisão (ID 254064121) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0723425-74.2022.8.07.0001), indeferiu o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Transcrevo a decisão recorrida (ID 254064121): A teoria da desconsideração tem como embasamento legal disposição contida no Código Civil, que assim dispõe: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". De acordo com o referido artigo, em virtude de a desconsideração da personalidade jurídica tratar-se de medida excepcional, exige-se, para sua aplicação, que esteja evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Por outro lado, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, teoria embasada em uma interpretação teleológica do art. 50 do CC, visa a coibir a transferência de bens da pessoa física do sócio para a pessoa jurídica com o fim de fraudar credores. Sobre o tema, Fábio Ulhoa Coelho ensina: "A fraude que a desconsideração invertida coíbe é, basicamente, o desvio de bens. O devedor transfere seus bens para a pessoa jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse modo, continua a usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica controlada. Os seus credores, em princípio, não podem responsabilizá-lo executando tais bens." O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema, admitindo a aplicação do referido instituto se preenchidos os requisitos do art. 50 do CC, conforme julgado que ora transcrevo: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE. (...) IV - Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma. V - A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa. VI - À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa para adquirir bens de uso particular. VII - Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso especial não provido.” (REsp 948.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010) Assim, a doutrina e a jurisprudência admitem a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica, consistente no levantamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que seus bens respondam por dívidas assumidas pessoalmente pelos sócios, se estiver comprovada a transferência de bens do sócio para a pessoa jurídica com o objetivo de fraudar interesses de terceiros. Ocorre que a alegação da exequente de que a parte devedora está agindo fraudulentamente não resta minimamente evidenciada nos autos, tampouco há qualquer comprovação de que os bens da executada tenham sido transferidos para a empresa apontada. Em situações similares, assim decidiu este e. Tribunal Justiça, “in verbis”: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A desconsideração da personalidade jurídica, direta ou indireta, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - Ausentes os elementos de convicção seguros para configurar a atuação fraudulenta ou abusiva dos devedores, não há ensejo para proceder à desconsideração inversa da personalidade jurídica. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.852511, 20140020331435AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 428). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUES. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA. I - É admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, para que bens da pessoa jurídica possam responder às obrigações de responsabilidade pessoal de seus sócios, quando demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, art. 50 do CC. II - Na demanda, a agravante-credora comprovou que o sócio devedor abusou da personalidade jurídica das sociedades que constituiu, estando caracterizada a confusão patrimonial. Assim, decretada a desconsideração inversa da pessoa jurídica. III - Agravo de instrumento da exequente provido.” (Acórdão n.849111, 20140020252168AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 229). O único fundamento do pedido é, essencialmente, o inadimplemento do devedor, insuficiente, todavia, para a instauração do incidente manejado pela parte credora. Ante o exposto, indefiro, de plano, o processamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Retornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se. A parte agravante (ID 73739308) alega que a exequente não fundamentou o processamento do IDPJ tão somente em razão do exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para satisfação do débito exequendo, sendo indicado pela parte exequente indícios de fraude à credores pelos executados com a utilização de patrimônio da empresa para a manutenção de vida luxuosa de sua dona e única proprietária. Defende que a decisão merece ser reformada, visto que, as provas apresentadas induzem a conclusão de que os executados têm utilizado a pessoa jurídica indicada para movimentar ativos financeiros, além de ocultar a existência de bens vinculados ao patrimônio da devedora principal. Afirma que está clara a tentativa da executada principal e primeira agravada de lesar sua credora, uma vez que, ao mesmo tempo em que se recusa a honrar seu compromisso, mantém, como única sócia, movimentado bar à beira-mar da capital da Paraíba. Aduz ainda que percebe-se a confusão patrimonial, pois enquanto as buscas contra a executada se mostraram infrutíferas, essa se mantém pelo patrimônio oriundo de seu negócio, deixando claro que esconde seus bens, confundindo-os com os de sua empresa. Sustenta que para se esquivar ao pagamento da obrigação já reconhecida como devida pela Justiça, a Executada principal ostenta em sua rede social uma vida de sucesso de seu empreendimento, festas, gastronomia e viagens, sendo que a última, inclusive, foi para o exterior Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo principal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, e isso pois, se assim não for, a parte estará sob o julgo da prescrição intercorrente. No mérito, conhecer e prover o agravo de instrumento, de modo a se deferir a instauração do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa apresentada. Preparo recolhido (ID 78543252). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito. Para se autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve-se atender aos requisitos do art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Ainda que realizadas pesquisas infrutíferas via SISBAJUD (Id 158563020), RENAJUD (Id 158563021) e INFOJUD (Id 158563023), não há provas concretas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica. As meras informações apresentadas via prints e dados de redes sociais não autorizam, por si só, o deferimento da medida excepcional requerida. Consultado ao processo, observo que a Agravante não apresentou evidências concretas, tais como registro da pessoa jurídica com vínculo com a executada, movimentação bancária compartilhada entre a pessoa física e a pessoa jurídica, pagamento de despesas pessoais com recursos da empresa, ausência de separação contábil e financeira entre ambas, uso da pessoa jurídica como escudo para prática de abusos. A jurisprudência tem admitido como provas de tais atos extratos bancários cruzados entre empresa e sócios, notas fiscais demonstrando pagamento de serviços pessoais, demonstrações contábeis que evidenciam ausência de separação de receitas e despesas e relatórios contábeis de auditoria comprovando esvaziamento de patrimônio. A mera insolvência, dificuldade financeira ou ausência de pagamento não justificam a desconsideração inversa da personalidade jurídica em atenção à Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019). Observo que ainda está pendente de julgamento o Tema 1210 do STJ. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital